Tribunal: TJMT
Processo: 1032482-30.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032482-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MADSON ANDRE FERREIRA PINHEIRO - CPF: 033.152.413-92 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CRISTINA LOPES - CPF: 707.675.111-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL). REITERAÇÃO DE CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP), em desfavor de sua companheira, que teria sido agredida com socos no rosto. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, bem como possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente, decretada em razão da prática reiterada de violência doméstica, encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na materialidade do crime e na presença de indícios suficientes de autoria, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

O decreto prisional evidenciou o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente já havia sido preso anteriormente por agressões à mesma vítima e descumprido medidas cautelares impostas em outra oportunidade.

A gravidade da conduta e a reincidência no contexto de violência doméstica demonstram a necessidade de custódia para a garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente, conforme art. 282, §6º, e art. 319 do CPP, especialmente diante do histórico de descumprimento anterior.

O art. 12-C, §2º, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) veda a concessão de liberdade provisória em casos de risco à integridade da ofendida ou à efetividade das medidas protetivas, situação configurada nos autos.

O entendimento do Tribunal é firme no sentido de que o risco de reiteração delitiva, demonstrado por inquéritos ou ações penais em curso, constitui fundamento concreto para a manutenção da custódia cautelar (Enunciado nº 06 do TJMT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas em contexto de violência doméstica.

A fundamentação baseada na proteção da vítima e na garantia da ordem pública atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nos casos de violência doméstica, não se concede liberdade provisória quando há risco à integridade física ou à efetividade de medidas protetivas (art. 12-C, §2º, da Lei 11.340/2006).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 129, §13; CPP, arts. 310, II, 312 e 319; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 12-C, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado nº 06.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de MADSON ANDRE FERREIRA PINHEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (ADPF nº 1010563-70.2025.8.11.0004).

A defesa sustenta que o paciente foi preso em 12/09/2025, tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto
no artigo 129, § 13, do Código Penal
, em contexto de violência doméstica. Consta que ele teria agredido a vítima com um soco no rosto, após ela se recusar a realizar “programas” com o intuito de obter dinheiro para consumo de bebidas alcoólicas.

Requer a revogação da prisão preventiva
, ao argumento de que
“...o Juízo a quo converteu a prisão em preventiva, utilizando-se de fundamentos genéricos e sem apontar elementos concretos que justificassem a medida extrema”
(pág. 4 do PDF).

Alega que a decisão se baseou unicamente no relato da vítima e em registros de episódios pretéritos de violência doméstica, carecendo de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar. Sustenta, ainda, que não houve análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Assinala, por fim, que a própria materialidade delitiva mostra-se duvidosa, uma vez que a vítima não compareceu ao IML para a realização de exame de corpo de delito, havendo apenas fotografias produzidas na delegacia. Afirma que a manutenção da prisão preventiva viola, frontalmente, o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Diante disso,
requer a concessão da ordem
para que seja relaxada a prisão preventiva com a imediata soltura do paciente, por ausência de fundamentação idônea e inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade, com a fixação de monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida (ID 316399884).

As informações aportaram nos autos (ID 318301888).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA, opina pela
denegação da ordem
. (ID 323609388).

É o relatório.

VOTO

A pretensão do writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, com fundamento, em síntese, na inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

De acordo com o B.O.

“DURANTE PATRULHAMENTO DE ROTINA,POR VOLTA DAS 22H:25MIN A GUARNIÇÃO FOI PARADA PELA SRA. ELIANA CRISTINA LOPES, PROXIMO AO HOTEL ÍBIS, A QUAL
APRESENTAVA VISÍVEIS FERIMENTOS NO ROSTO
, COM
SANGRAMENTO NA REGIÃO DA BOCA
.
A VÍTIMA RELATOU AOS POLICIAIS QUE MORA COM SUSPEITO APROXIMADAMENTE 03 ANOS
E QUE FAZIA USO DE BEBIDAS ALCOOLICAS EM SUA RESIDENCIA, QUANDO
FOI ESPANCADA COM SOCOS NA BOCA POR SEU COMPANHEIRO,
IDENTIFICADO COMO MADSON ANDRÉ. DE IMEDIATO, A GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO, ONDE O MESMO FOI LOCALIZADO. ENTAO FOI DADO A ELE VOZ DE PRISÃO... DEVIDAMENTE ENTREGUE NA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, (...) OBS:
EXISTE UM HEMATOMA GRANDE NA COXA DA PERNA DIREITA DA VITIMA E CONFORME RELATOS DELA JA FOI AGREDIDA OUTRAS VEZES
INCLUSIVE NA DATA DO DIA 08/09/2025 ONDE OCORREU O HEMATOMA E INFORMA QUE NAO FEZ A OCORRÊNCIA POR CONTA DE AMEAÇAS DE MORTE PROFERIDAS PELO SUSPEITO”.
(Boletim de Ocorrência – pag. 34-PDF).

Quanto à necessidade da prisão preventiva
, a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente
(ID 316031859-pág. 51/57),
encontra-se fundamentada na comprovação da materialidade e na presença de indícios suficientes de autoria delitiva, extraídos dos elementos e circunstâncias colhidos nos autos, notadamente dos testemunhos da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante.

Ademais,
ressaltou o juízo de primeiro grau que o paciente já havia sido preso em flagrante em 22/04/2025
, também por agressões praticadas
contra a mesma vítima
, ocasião em que lhe foi concedida liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido destaco trecho da decisão de primeiro grau, verbis:

“Há imagens fotográficas das lesões perpetradas contra a vítima (p. 6/7), que guardam sentido com as agressões que esta narrou ter sofrido por parte do custodiado.

Apesar de não anotada reincidência
, importa destacar que o implicado foi preso em flagrante delito em 22/4/2025 por crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mesma vítima
ELIANE (APF n. 1004653-62.2025.8.11.0004) ocasião em que foi posto em liberdade com a imposição de medidas cautelares, dentre as quais a proibição de contato com a vítima.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

(...)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) MADSON ANDRE FERREIRA PINHEIRO.
(ID. 316031859 - pág. 53/56)

Analisada a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, não é possível conferir a liberdade pretendida, porquanto, o juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no
writ.

A medida mostra-se indispensável para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a acentuada agressividade do agente e
sua reiterada conduta delituosa, uma vez que teria sido
preso em flagrante no dia 22/4/2025, pela prática de violência contra a mesma vítima, voltando a delinquir em
12/09/2025.

Frise-se que mesmo sendo concedida liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais se destacava a proibição de manter contato com a vítima, o paciente voltou a agredir a vítima, demonstrando total desprezo pelas ordens emanadas do Poder Judiciário e reforçando o risco concreto de reiteração criminosa.

Não vejo, portanto, desproporcionalidade no decreto preventivo ora em análise, por tratar-se de paciente que
se encontra respondendo a outro procedimento por delitos da mesma natureza
, escorando a custódia preventiva no Enunciado nº 06 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025